Tribunal: TJMT
Processo: 1003573-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003573-88.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AVELINA LUCIA CORREA - CPF: 141.193.311-72 (AGRAVADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO: AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS PASEP. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
GESTÃO DA CONTA VINCULADA AO PASEP
. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença proferida em ação de cobrança de cotas PASEP que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Avelina Lucia Correa, condenando o banco ao pagamento de diferenças apuradas em conta vinculada ao PASEP, decorrentes de saques não comprovadamente autorizados, acrescidas de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a pretensão está prescrita; (
ii
) estabelecer a regularidade da concessão da gratuidade da justiça; (
iii
) verificar a existência de interesse de agir; (
iv
) determinar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (v) definir a competência da Justiça Comum Estadual; e (vi) apurar a existência de falha na prestação do serviço na gestão da conta vinculada ao PASEP, com consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial ocorre quando o titular toma ciência inequívoca do prejuízo, conforme tese firmada no Tema 1150 do STJ.

A ciência dos supostos desfalques ocorreu em 17/12/2020, com a obtenção de microfilmagem do extrato da conta PASEP, não havendo transcurso do prazo prescricional até o ajuizamento da ação em 06/02/2021.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por alegações genéricas do banco, especialmente diante
da documentação que demonstra comprometimento da renda e condição de saúde da autora.

O interesse de agir encontra-se configurado diante da alegação de incorreta atualização e de saques indevidos na conta PASEP, evidenciando necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ.

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas cíveis em que figure sociedade de economia mista, nos termos da Súmula 42 do STJ.

A prova pericial contábil demonstrou a existência de saques identificados sem comprovação de autorização da titular da conta, incumbindo ao banco, como administrador do PASEP, comprovar a regularidade dessas operações.

A ausência de comprovação da legitimidade dos saques caracteriza falha na prestação do serviço, impondo o dever de reparar os danos materiais apurados, nos valores reconhecidos pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do titular acerca do prejuízo.

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas individuais do PASEP.

Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações cíveis que discutem falhas operacionais do Banco do Brasil na administração do PASEP.

Incumbe ao Banco do Brasil comprovar a regularidade de saques realizados em contas vinculadas ao PASEP quando impugnados pelo titular.

A realização de saques sem autorização comprovada caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC,
arts
. 373, I e II; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; CF/1988, art. 239.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.951.931/DF (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp no 2.162.222/PE (Tema 1300); Súmula 42 do STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL
n.
1003573-88.2021.8.11.0041

AGRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL S
/
A

AGRAVADA:
AVELINA LUCIA CORREA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por AVELINA LUCIA CORREA em ação de cobrança de cotas PASEP.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 47.052,30, acrescido de juros de acordo com a taxa legal SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Banco interpôs o presente agravo interno, reiterando as preliminares suscitadas no recurso de apelação e insistindo na tese de que não houve falha na prestação do serviço, pugnando pela reforma da decisão monocrática para que seja
m
acolhida
s
as preliminares aventadas ou

para que seja julgad
a
improcedente
a ação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: i) a decisão monocrática merece reforma, pois não foram analisadas adequadamente as questões preliminares suscitadas;
ii
) a autora não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça;
iii
) há carência de ação por falta de interesse de agir;
iv
) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; v) a Justiça Comum é incompetente para processar e julgar a causa; vi) a pretensão está prescrita;
vii
) os valores da conta PASEP foram corretamente remunerados na forma da lei;
viii
) os saques realizados foram legítimos e revertidos em favor da autora; e
ix
) não houve falha na prestação do serviço.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Prescrição)

Eminentes pares:

Por derradeiro, no que concerne à preliminar de prescrição, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da prescrição caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão de reparação de um direito violado em razão da inércia de seu titular durante determinado lapso temporal previsto em lei. Trata-se de instituto de ordem pública, que visa à estabilização das relações jurídicas e à segurança jurídica, impedindo que demandas fiquem indefinidamente sujeitas à apreciação judicial.

C
umpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
‘
ad causam
’
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional

decenal

previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional

é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos
desfalque
s
realizados

na conta individual vinculada

ao Pasep. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,

DJe
de 21/9/2023)

Assim, firmada a tese de que o prazo prescricional aplicável é o decenal e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; entretanto, para verificar que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

No caso, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, a agravada tomou ciência dos supostos desfalques em sua conta vinculada ao PASEP em 17/12/2020, quando recebeu a microfilmagem do extrato do PASEP de 1988, conforme comprovante de solicitação de cópia de documento expedido pela agência bancária sob o n. 48470013.

Considerando que a ação foi ajuizada em
06/02/2021
, evidencia-se que não transcorreu o prazo prescricional decenal,

R
azão pela qual
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

VOTO (Da impugnação à gratuidade da justiça)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora, imperioso ressaltar que o benefício da assistência judiciária gratuita tem como pressuposto a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos essenciais à concessão do benefício.

In
casu
, o agravante limita-se a argumentar genericamente que a condição de servidora pública da autora seria incompatível com a gratuidade da justiça, sem, contudo, apresentar elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a autora apresentou documentação comprobatória de sua condição financeira, incluindo comprovantes de renda que evidenciam a existência de empréstimos consignados que comprometem significativamente seus rendimentos, bem como documentos médicos que atestam ser portadora de doença grave, circunstância que naturalmente implica em despesas adicionais.

Nesse diapasão, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de demonstrar a capacidade financeira da autora para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO (Carência de ação por falta de interesse de agir)

Eminentes pares:

No que tange à preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, cumpre esclarecer que o interesse processual se manifesta pelo binômio necessidade/utilidade da prestação jurisdicional.

In
casu
, a autora alega que os valores depositados em sua conta PASEP não foram corretamente atualizados ao longo dos anos, o que resultou em prejuízo quando do levantamento do saldo por ocasião de sua aposentadoria. Tal situação evidencia a necessidade de intervenção judicial para solucionar a controvérsia, uma vez que a pretensão resistida pelo réu não poderia ser satisfeita por outra via.

Ademais, a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado é manifesta, porquanto o reconhecimento do direito à correta atualização dos valores depositados na conta PASEP, se procedente, resultará em benefício econômico concreto para a autora.

Portanto, a
inda que o banco sustente que os valores foram corretamente pagos, verifica-se a existência de pretensão resistida e de utilidade prática na prestação jurisdicional, o que evidencia a presença do interesse processual.

A alegação do agravante de que a agravada já teria recebido todos os valores devidos não se confunde com a ausência de interesse processual, constituindo matéria afeta ao mérito da demanda, a ser analisada oportunamente.

Destarte, presentes os requisitos configuradores do interesse processual,
REJEITO
a preliminar de carência de ação.

É como voto.

VOTO (Ilegitimidade passiva)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva, impende consignar que a legitimidade ad causam configura-se como a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a relação de adequação lógica entre as partes e o objeto litigioso.

A controvérsia acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas ações que versam sobre contas vinculadas ao PASEP foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1150, que fixou a seguinte tese: "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

In
casu
, a pretensão deduzida pela recorrida fundamenta-se justamente na alegação de falha na prestação do serviço pelo recorrente, consubstanciada em suposto desfalque e/ou má gestão de sua conta vinculada ao PASEP, hipótese expressamente contemplada na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se inequívoca a legitimidade passiva do recorrente para figurar no polo passivo da presente demanda.

Com efeito, embora o Banco do Brasil atue como mero administrador do PASEP por força do disposto na Lei Complementar n° 8/1970, tal circunstância não o exime de responder por eventuais falhas na prestação do serviço, notadamente quando se discute a incorreta aplicação de índices de atualização monetária, como ocorre no caso em tela.

Assim
, em consonância com o entendimento consolidado pelo
STJ
,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (Incompetência da Justiça Comum)

Eminentes pares:

No que tange à preliminar de incompetência da Justiça Comum, cumpre salientar que a definição da competência jurisdicional para processar e julgar determinada causa perpassa pela análise da natureza jurídica da relação controvertida e das partes envolvidas.

Na hipótese vertente, a controvérsia cinge-se à suposta falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, na gestão da conta vinculada ao PASEP de titularidade da recorrida.

Nesse contexto, aplicável o entendimento consolidado na Súmula no 42 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema Repetitivo no 1150, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas ações que versam sobre contas vinculadas ao PASEP, implicitamente reconheceu a competência da Justiça Comum para processar e julgar tais demandas.

Portanto,
REJEIT
O
a preliminar de incompetência da Justiça Comum.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Eminentes pares
:

S
ubmeto à apreciação deste colendo órgão colegiado o agravo interno interposto pelo
Banco,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

A controvérsia central da presente demanda gravita em torno da existência ou não de desfalques e/ou má gestão na conta vinculada ao PASEP de titularidade da agravada, bem como da responsabilidade do agravante por eventuais danos daí decorrentes.

Prima facie
, impende estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 8/1970, com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública.

Posteriormente, a Lei Complementar n. 26/1975 unificou os programas PIS e PASEP, mantendo, contudo, as contas individualizadas dos participantes, as quais passaram a ser creditadas por: i) correção monetária anual do saldo credor;
ii
) juros mínimos de 3% calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e
iii
) resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, especificamente seu art. 239, houve alteração na destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS-PASEP, os quais passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), mantendo-se, contudo, os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse contexto, a gestão do Fundo PIS-PASEP ficou a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, cabendo ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970, a administração das contas individualizadas dos servidores participantes do PASEP.

In
casu
, a agravada alega ter sofrido prejuízo patrimonial em decorrência de desfalques e/ou má gestão de sua conta vinculada ao PASEP pelo agravante, pretendendo a reparação do dano material supostamente experimentado.

Para comprovar suas alegações, a agravada apresentou extratos e cálculos indicando que o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, devidamente atualizado, seria significativamente superior ao que lhe foi disponibilizado.

O agravante, por sua vez, sustenta que os valores da conta PASEP da agravada foram corretamente remunerados na forma da lei, que os saques realizados foram legítimos e revertidos em favor da agravada, e que não houve falha na prestação do serviço.

No contexto, merece destaque a tese firmada no julgamento do Tema 1300 pelo STJ, que estabeleceu que o Banco do Brasil deve arcar com o ônus de provar a regularidade dos débitos em contas individualizadas do PASEP apenas quando os saques ocorreram nos caixas de suas agências. Nos casos de contestação quanto aos pagamentos realizados por meio de crédito em conta ou folha salarial, a obrigação de produzir provas é do beneficiário.

Na hipótese dos autos, diante da controvérsia instaurada, foi determinada a produção de prova pericial contábil, a qual apresentou duas alternativas de cálculo para o saldo final da conta PASEP da agravada: i) o saldo de R$ 31.361,49 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), incluindo os saques identificados nos extratos com os lançamentos denominados "4502 - AS Paga-Abono" e "4503 - AS Paga-Rendimentos"; e
ii
) o saldo de R$ 47.052,30 (quarenta e sete mil e cinquenta e dois reais e trinta centavos), que exclui os referidos saques por não haver comprovação de autorização explícita da autora para tais lançamentos.

O magistrado de primeiro grau, acolhendo a segunda alternativa apresentada pela perícia, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 47.052,30 (quarenta e sete mil e cinquenta e dois reais e trinta centavos).

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar a legitimidade dos saques realizados na conta vinculada ao PASEP da agravada, notadamente aqueles identificados com os lançamentos "4502 - AS Paga-Abono" e "4503 - AS Paga-Rendimentos".

Com efeito, conforme destacado pela expert judicial, o agravante não apresentou qualquer autorização assinada pela agravada para os saques realizados sob os referidos códigos, o que constitui indício de que tais retiradas foram realizadas sem o consentimento da titular da conta.

Nesse contexto, considerando que o agravante, na qualidade de administrador das contas individualizadas dos servidores participantes do PASEP, tem o dever de zelar pela
integridade dos depósitos, aplicando corretamente os rendimentos e realizando saques apenas com autorização explícita dos titulares, a ausência de comprovação da legitimidade dos saques realizados configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparar os danos daí decorrentes.

Quanto aos índices utilizados pela perícia para atualização do saldo da conta vinculada ao PASEP da agravada, verifica-se que foram observadas as regras estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP por meio de resoluções anuais, conforme previsto na legislação de regência.

No que tange à alegação de inaplicabilidade do
CDC
à espécie, cumpre salientar que, independentemente da natureza jurídica da relação estabelecida entre o agravante e a agravada, subsiste o dever de reparar os danos causados por falha na prestação do serviço, seja com fundamento na responsabilidade civil contratual, seja com fundamento na responsabilidade civil extracontratual.

Destarte, à luz dos elementos constantes dos autos, notadamente a prova pericial produzida, afigura-se inequívoca a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo agravante, consubstanciada na realização de saques não autorizados na conta vinculada ao PASEP da agravada, ensejando o dever de reparar os danos daí decorrentes.

Nesse contexto, afigura-se
não merece reparos
a sentença recorrida, que condenou o agravante ao pagamento de R$ 47.052,30, correspondente ao saldo da conta vinculada ao PASEP da agravada, excluídos os saques não autorizados.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.300 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO POR VIA PRÓPRIA. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 77/STJ. PRESCRIÇÃO REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ. INVERSÃO GENÉRICA AFASTADA. CRÉDITO EM CONTA E FOPAG - ÔNUS DO PARTICIPANTE. SAQUES
PRESENCIAIS - ÔNUS DO BANCO. INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DA PERÍCIA DE FORMA INTEGRAL AO BANCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão na Ação revisional de Pasep que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação, afastou a prejudicial de mérito – prescrição e determinou a realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) impugnação da gratuidade da justiça concedida na origem por meio do Agravo de instrumento; (
ii
) interesse de agir do autor; (
iii
) legitimidade passiva do Banco do Brasil; (
iv
) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (v) a prescrição; e, (vi) a distribuição do ônus da prova e a responsabilidade pelo custeio da perícia contábil à luz da tese firmada no Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser apresentada na origem, nos termos do art. 100 do CPC, não sendo cabível seu exame em sede de Agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4. A existência de pretensão resistida, consubstanciada na negativa do banco quanto às falhas apontadas na conta PASEP, configura interesse de agir.

5. A afetação da matéria ao Tema 1300/STJ, não justifica mais a suspensão do feito, tendo em vista o encerramento do julgamento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1150, reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

7. A controvérsia não envolve diretrizes do Conselho Diretor do Fundo, mas sim a execução concreta do serviço bancário, o que afasta a aplicação da Súmula 77/STJ.

8. O entendimento firmado no CC 161.590/PE dispõe que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que envolvam o Banco do Brasil, como no caso em que se discutem exclusivamente falhas operacionais do banco.

9. Não obstante a incidência da Súmula 297/STJ às instituições financeiras, a distribuição do ônus da prova em demandas do PASEP deve observar estritamente a tese fixada no Tema 1.300 do STJ.

10. Compete ao participante provar irregularidades referentes a créditos em conta ou lançamentos por folha de pagamento (art. 373, I, CPC). Compete ao Banco demonstrar a regularidade de saques presenciais (art. 373, II, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento em parte conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Encerrado o julgamento do Tema 1300/STJ, afasta-se a necessidade de suspensão do feito.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ.

3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações referentes a responsabilidade civil do Banco do Brasil, por falhas na gestão operacional das contas PASEP.

4. A pretensão de ressarcimento em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, iniciando-se na data em que o titular realiza o saque integral e tem ciência do saldo disponibilizado.

5. O ônus da prova distribui-se conforme o Tema 1.300/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 100, 320, 373, I e II; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJMT, N.U 1030510-
50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Súmulas 42 e 297 do STJ.

(N.U 1005962-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,

Publicad
o
no DJE 13/12/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E PRESCRIÇÃO DECENAL – PRECLUSÃO RECONHECIDA – TEMA 1150/STJ - CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA - INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP – VALORES A MENOR – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL – VALORES DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. As preliminares de ilegitimidade passiva, competência da Justiça Federal e prescrição não podem ser novamente analisadas, pois já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional no recurso de agravo de instrumento no 1011368-69.2024.8.11.0000. Logo, operou-se a preclusão.

2. Demonstrado que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco apelante, que indicam que em 08/08/2018 o saldo havido na conta vinculada da autora era de apenas R$890,62, se levado em consideração que ela ingressou na Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988, não há falar em carência da ação por falta de interesse de agir.

3. A pretensão ao ressarcimento dos danos materiais em razão da má gestão e inconsistências no saldo apurado na conta
individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal (TEMA 1150/STJ).

4. Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, conforme apurado em perícia judicial, deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento dos valores devidos.

5. Se o julgamento do recurso acarretar a procedência do pedido inicial, impõe-se a condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos de sucumbência.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1021996-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

Diante do exposto, e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo agravante em 2% (dois por cento), totalizando 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do ordenamento jurídico pátrio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026